Tribunal: TJDFT
Processo: 0747063-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE SALARIAL. SINDSASC. IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO. TRÂNSITO EM JULGADO RESCISÓRIA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VALORES INCONTROVERSOS. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento de sentença referente a ação coletiva de cobrança ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – Sindsasc/DF (processo no 0702195-95.2017.8.07.0018) contra o Distrito Federal, que objetivou implementar o reajuste salarial previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, especialmente a parcela prevista para 1o/11/2015, assim como o pagamento dos valores devidos.
2. Decisão anterior – A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem examinar (i) a (i)legitimidade passiva no cumprimento de sentença originário; (ii) a existência de prejudicialidade externa a impor a suspensão do processo, em razão do ajuizamento da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000; (iii) a inexigibilidade da obrigação; e (iv) a inexistência de valores incontroversos.
III – Razões de decidir
4. A ação coletiva foi proposta pelo Sindsasc/DF e os provimentos cominatório e condenatório da r. sentença exequenda abrangeram indistintamente os seus substituídos, independentemente de estarem ou não aposentados. Além disso, referida ação coletiva foi proposta tão somente contra o Distrito Federal, a quem cabe cumprir as obrigações impostas no referido título, além de ser garantidor das obrigações do Iprev/DF, art. 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008. Rejeitada a alegação de ilegitimidade passiva.
5. A alegação de existência de prejudicialidade externa, diante do ajuizamento da ARC 0723087-35.2024.8.07.0000 pelo Distrito Federal não procede, porque a Primeira Câmara Cível deste TJDFT não conheceu da referida ação no julgamento ocorrido em 9/12/2024. Os recursos especial e extraordinário interpostos do acórdão foram inadmitidos, e o agravo interposto da r. decisão foi remetido ao STJ e aguarda julgamento.
6. O acórdão exequendo refutou expressamente a aplicabilidade da tese fixada no julgamento do Tema no 864/STF ao cumprimento de sentença em exame e, do mesmo modo, o STF, no julgamento do ADI no 7.391 AGR/DF, cujo objeto era a Lei Distrital no 5.184/2013, acórdão transitado em julgado em 22/5/2024. Ademais, a tese fixada no Tema no 864/STF não é apta a invalidar automaticamente as decisões judiciais transitadas em julgado que reconheceram o direito de servidores públicos a reajustes salariais.
7. Com a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença e diante da ausência de impugnação ao valor indicado na inicial, improcede a alegação de inexistência de valores incontroversos.
IV – Dispositivo
8. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Distrital no 769/2008, art. 4o, §2o; CPC, art. 535, III, §§ 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema no 864; STF, ADI no 7391 AgR, Relatora Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 13/5/2024; TJDFT, APC no 07097148220218070018, Relator Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, data de julgamento 16/8/2022; EMD em APC 07018941220218070018, Relator Josapha Francisco Dos Santos, 5a Turma Cível, data de julgamento 9/8/2022.